Tribunal: TCU
Processo: 024.089/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10958/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 7753/2019-TCU-Segunda Câmara - TCU de minha relatoria, prolatado na Sessão de 3/9/2019, Ata no 31/2019, relativamente ao subitem 9.3, para que: Onde se lê: "9.3. aplicar ao Senhor Carlos Roberto Oliveira da Silva (CPF: XXX.435.727-XX), (...), no subitem 9.4.2 do Acórdão 5398/2012-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro André de Carvalho);" Leia-se: "9.3. aplicar ao Senhor Carlos Roberto Oliveira da Silva (CPF: XXX.435.727-XX), (...), no subitem 9.4.2 do Acórdão 5398/2012-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro André de Carvalho), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.089/2018-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Celina Gomes de Figueiredo (XXX.304.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.